Tribunal: STF
Processo: Rcl 55787
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 598.365/MG; TEMA RG Nº 181. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Antônia Maria da Conceição Alves Bianchi e outros, em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 66.655/RO (2021/0168607-5), por meio da qual teria sido aplicada incorretamente a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 598.365-RG/MG (Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de recurso extraordinário interposto sob o fundamento de violação ao princípio da legalidade, negativa de prestação jurisdicional e recusa de documento dotado de fé pública, ao desconsiderar certificação constante nos autos e feriado nacional.
 
 3.	Noticiam a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em razão de suposto óbice imposto pelo Tema RG nº 181 deste Supremo Tribunal Federal. Relatam a interposição de agravo interno, sustentando inaplicabilidade do referido precedente ao caso dos autos. Dizem da negativa de provimento do recurso, sob o mesmo óbice (Tema RG nº 181).
 
 4.	Sustentam violados os art. 19, inciso II, e art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, bem como o princípio do não retrocesso social, diante da evidente negativa de prestação jurisdicional.
 
 5.	Requerem a procedência do pedido para o fim de destrancar o extraordinário, viabilizando o julgamento do apelo extremo e preservando a competência desta Suprema Corte.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	No caso em tela, a alegação da parte reclamante é a de que o Juízo reclamado teria aplicado de maneira equivocada o conteúdo do Tema nº 181 da sistemática da Repercussão Geral, leading case do Recurso Extraordinário nº 598.365-RG/MG.
 
 9.	No julgamento do referido paradigma, de relatoria do e. Ministro Ayres Britto, esta Suprema Corte fixou entendimento no seguinte sentido:

“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

 10.	Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:

 
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
(RE nº 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 14/08/2009, p. 26/03/2010).
 
 11.	Por sua vez, a decisão apontada como reclamada, exarada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo interno interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário em Mandado de Segurança, portou a seguinte ementa:

 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 
2. Agravo interno não provido.” (e-doc. 12, p. 1).
 
 12.	Para fins de cotejo, transcrevo os seguintes excertos da decisão reclamada (e-doc. 12, p. 2-4):
 
“(...). Inicialmente, tendo em vista que a decisão impugnada foi publicada em 26/4/2022 (e-STJ fl. 780), cumpre atestar a tempestividade da insurgência, pois interposta no dia 17/5/2022 (e-STJ fl. 793), ou seja, dentro do prazo recursal. 
Não obstante as razões declinadas pelos agravantes, a decisão monocrática deve ser mantida. 
Isso porque, compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário manteve decisão monocrática do Ministro Presidente, a qual não conheceu do recurso diante de sua intempestividade. 
No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).
A propósito:
(...).
Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação constitucional aventada no recurso extraordinário. 
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno”.
 
 13.	Constata-se, da análise, que os fundamentos adotados pela decisão reclamada, limitaram-se ao exame relativo ao cabimento do escorreito recurso na instância de origem.
 
 14.	Destarte, não se afigura, no diploma impugnado, qualquer evidencia de teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que o conteúdo do decisum reclamado encontra-se em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte explicitado no Recurso Extraordinário nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181).
 
 15.	Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 16.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

A Secretaria Judiciária deverá, em caso de interposição de agravo regimental em face da presente decisão, adotar as providências cabíveis para citação do Estado de Rondônia, beneficiário da decisão ora reclamada, na pessoa de seu Procurador-Geral, para, querendo, manifestar-se no prazo legal (art. 332, § 4º, CPC).

Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator